Tribunal: TJES
Processo: 0002101-22.2013.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002101-22.2013.8.08.0045
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FRANCISCO ALVES DE SOUZA e outros (2)
APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002101-22.2013.8.08.0045

APELANTES: FRANCISCO ALVES DE SOUZA E OUTROS

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

JUIZ: DR. PAULO MOISES GAGNO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fls.
153
/
154,
que
rejeito
u os em
ba
rgos à execução opostos pelo
s ora recorrentes
.

Em razões de apelação, reiterou-se a tese da impenhorabilidade do imóvel objeto de constrição nos autos principais: apontou-se que, embora registradas de forma autônoma, as áreas, utilizadas para moradia e subsistência do núcleo familiar, são contíguas e pouco superam os doze hectares, subsumindo-se à definição de pequena propriedade rural.

Arguiu o recorrrido em contrarrazões hipótese de inadmissão recursal
pertinente
ao princípio da dialeticidade, o que entendo merecer acolhimento em prejuízo da parte apelante
.

O comando sentencial assentou, em síntese, os seguintes fundamentos ao afastar o pleito autoral:

- “
os embargantes não instruíram a petição inicial com as peças necessárias, especialmente a cópia do ato de citação feita na ação de execução.
Todavia
, em consulta ao sistema e-jud, conforme andamento processual anexo a esta sentença, constatei que a citação ocorreu em 29/07/2013 e os próprios executados, aqui embargantes, ofereceram o imóvel à penhora, co
nforme certidão do oficial de justiça Miguel Salvador Leite. Daí já extraio que faltaram com a boa-fé, na medida que a conduta se enquadra no conceito do
venire contra factum proprium”;

- “
a cópia de procuração pública de fl. 100 demonstra que já tinha alienado o imóvel penhorado, com área de 75.506 m2, a Afonso Elias Torezani”;

- “Outra tentativa de indução a erro foi a juntada da escritura de fl. 18 e da declaração de ITR de fl. 19, dando a entender que sobre outro imóvel, com área de 48.400 m2 havia recaído a penhora. Só depois da delação da embargada, na impugnação a estes embargos, vieram alegar que se trata de imóvel contíguo e que formam um todo impenhorável”;

- “o contrato de comodato de fls. 24-25 demonstra que exi
s
te mais área de propriedade do primeiro embargante, pois sua esposa, Ana Vargas Alves (fl. 14), é proprietária de área de 12,5 hectares, figurando como comodatária a filha Solange Vargas Alves, também executada e co-embargante nos presentes embargos”
.

Vê-se que
múltiplos e autônomos foram os fundamentos judiciais invocados no
decisum
, tendo apenas um deles restado combatido em sede recursal –
qual seja, o que relaciona impenhorabilidade e contiguidade
.

P
ois bem.
O
Superior Tribunal de Justiça orienta que “os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes as alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da controvérsia” (AgRg no AREsp n. 2.027.273/SP, publicado em 26/5/2022), bem como que “a subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF” (AgInt no AREsp n. 1.647.732/SP, publicado em 27/5/2022)
1
.

A
partir disso, verificou-se não atender a
presente
irresignação ao requisito

da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade,
o qual,
uma vez obedeci
d
o, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório
.

A parte

r
ecorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso, deve atentar-
se
para a impugnação
clara e
específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo,
utilizando-se,
para tanto,
de

redação
coerente e coesa a fim de viabilizar a
exata
compreensão de sua irresignação,
sob pena de
não conhecimento.

P
or certo,
é dado àquele que se irresigna fazê-lo contra alguns – e não
necessariamente
todos – os capítulos decisórios, a teor do artigo 1002 do CPC, cabendo-
lhe
, porém, impugnar todos os fundamentos
(acertados ou equivocados)
que sustentem por si mesmos o capítulo decisório atacado,
ao que não se atentara
m os ora recorrentes
.

N
essa esteira,
ausente
suficiente
motivação recursal
a contrapor-se à
fundamentação apresentada pelo pronunciamento
combatido
, não ultrapassa o recurso o juízo de admissibilidade,
razão pela qual
não o

conheço
.

Em atenção ao artigo 85, §§2º e 11 do diploma processual civil, deixo de majorar os honorários devidos pela parte recorrente por já se encontrarem fixados em patamar máximo.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
No mesmo sen
tido:
STJ, AgInt-AREsp 2.046.060,
publicado em
30/06/2022;
STJ, AgInt-AREsp 1.845.365,
publicado em
28/10/2021.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONTRAPOSIÇÃO A PARTE
S
DOS FUNDAMENTOS INVOCADOS EM SENTENÇA.

RECURSO

NÃO
CONHECID
O
.

1.
Múl
tiplos e autônomos foram os fundamentos judiciais invocados no
decisum
, tendo apenas um deles restado combatido em sede recursal –
qual seja, o que relaciona impenhorabilidade e contiguidade
.

2.
É
dado àquele que se irresigna fazê-lo contra alguns – e não
necessariamente
todos – os capítulos decisórios, a teor do artigo 1002 do CPC, cabendo-
lhe
, porém, impugnar todos os fundamentos
(acertados ou equivocados)
que sustentem por si mesmos o capítulo decisório atacado,
ao que não se atentara
m os ora recorrentes
.

3.
N
ão atende a
presente
irresignação ao requisito

da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade,
o qual,
uma vez obedeci
d
o, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório
.

4.
Recurso
não

conhecido
.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.